Tribunal: STF
Processo: HC 237152
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 883.102/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a (a) 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, em razão do cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003).



    De acordo com a denúncia: 



    […]



    1 - Consta do incluso Inquérito Policial que, entre o início do ano de 2017 até o dia 01 de agosto de 2017, em horários diversos e indeterminados, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, ÉLITON ROBERTO DOS SANTOS, vulgo “Dú Caveira”, qualificado às fls. 16 e 54, MARCOS ROBERTO BERTELI RODRIGUES, vulgo “Marquinho Borracheiro”, qualificado às fls. 18 e 64, JEAN CARLOS MESTRINHERI NEVES, qualificado às fls. 14 e 49, e ELAINE MORENO MENDONÇA, qualificada às fls. 105 e 107, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11343/06;



    2 – Consta ainda do incluso inquérito policial que: 



    - no dia 31 de julho de 2017, por volta das 17h15min, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP: 



    - ÉLITON ROBERTO DOS SANTOS, vulgo “Dú Caveira”, qualificado às fls. 16 e 54, mantinha em depósito em sua residência localizada na Rua Suíça, nº 74, Parque das Nações, Tupã/SP, para posterior entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 01 (um) tijolo de maconha totalizando 761,4 g de peso líquido, 01 (uma) porção de “crack” totalizando 5,03 g de peso líquido e 30 pinos plásticos de cocaína totalizando 6,59 g em peso líquido, (além da importância de R$ 546,00 em notas) cf. auto de exibição e apreensão de fl. 28 e laudos periciais de fls. 34/35 (maconha), 37/38 (“crack”), e 40/41 (cocaína);



    - MARCOS ROBERTO BERTELI RODRIGUES, vulgo “Marquinho Borracheiro”, qualificado às fls. 18 e 64, mantinha em depósito em sua residência localizada na Rua Miguel Gantus, nº 494, Tupã/SP, para posterior entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 05 (cinco) tijolos de maconha totalizando 3,567 kg de peso líquido, cf. auto de exibição e apreensão de fl. 29 e laudo pericial de fls. 43/44; e



    - JEAN CARLOS MESTRINHERI NEVES, qualificado às fls. 14 e 49, trazia consigo para posterior entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 01 (um) tijolo de maconha, e mantinha em depósito em sua residência localizada na Rua Ramon Tarifa, nº 31, Tupã/SP, 01 (uma) porção de maconha, (além de uma balança de precisão e um rolo de fita plástica) totalizando as drogas 811,26 g de peso líquido, cf. Auto de exibição e apreensão de fotos de fl. 27 e laudo pericial de fls. 31/32; e que:



    - no dia 01 de agosto de 2017, por volta das 17h40min, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP:



    - ELAINE MORENO MENDONÇA, qualificada às fls. 105 e 107, mantinha em depósito em sua residência localizada na Rua Paiaquás, nº 1433, Centro, Tupã/SP, para posterior entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 08 (oito) porções de maconha totalizando 22,38 g de peso líquido, cf. auto de exibição e apreensão de fl. 96 e laudo pericial de fls. 100/101;



    todos sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. As referidas substâncias causam dependência psíquica e constam da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.



    3 – Consta, por fim, do incluso Inquérito Policial que, no dia 01 de agosto de 2017, por volta das 17h40min, na residência localizada na Rua Paiaquás, nº 1433, Centro, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, ELAINE MORENO MENDONÇA, qualificada às fls. 105 e 107, mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo consistente em um revólver calibre .38, marca Taurus, nº EI86525, e 08 (oito) munições calibre .38, marca CBC, ambos de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa apresentou pedido de conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar perante o Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:



    HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Impossibilidade. Paciente que não atende aos requisitos do art. 117, da LEP em razão de não cumprir pena em regime aberto. Não evidenciada situação excepcional capaz de autorizar a aplicação do instituto previsto no art. 117, da LEP. 



    DENEGADA A ORDEM. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Ministra Presidente. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) a paciente Elaine Mendonça Moreno possui uma filha de 12 anos de idade, trata-se de Laura Moreno Mendonça; (b) a menor encontra-se registrada tão somente em nome de sua genitora, vez que não há registro paterno em sua certidão de nascimento, posto que desconhecem o pai. Ressalta-se ainda, que a paciente é a única responsável pelos cuidados com sua filha, uma vez que não é casada; e (c) a paciente possui uma filha menor diagnosticada com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), doença da qual ainda que passível de tratamento é uma condição incurável e TEA (Transtorno do Espectro Autista) leve. Requer, assim, a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar de forma definitiva. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente